Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000051-82.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CITAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E REGULARIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, consistente na ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível no estabelecimento.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a citação realizada em agência bancária, recebida por funcionário do estabelecimento; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória da multa administrativa; (iii) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais que comprometam sua validade; (iv) saber se houve irregularidade no processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade; e (v) saber se a multa aplicada e os honorários advocatícios fixados são desproporcionais.

III. Razões de decidir
3. A citação da pessoa jurídica é válida quando recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, aplicando-se a teoria da aparência, além de ter sido suprida por comparecimento espontâneo da parte aos autos.
4. O prazo prescricional para cobrança de multa administrativa é quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo sancionador, conforme entendimento consolidado do STJ, não configurada a prescrição no caso concreto.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, contendo os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não sendo suficiente a ausência de indicação de livro e folha de inscrição para ensejar nulidade sem demonstração de prejuízo.
6. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao interessado comprovar eventual irregularidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu ao deixar de juntar cópia integral do processo administrativo.
7. Não demonstrada desproporcionalidade na multa aplicada pelo PROCON, especialmente considerando o porte econômico do fornecedor e a infração às normas consumeristas.
8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A citação de pessoa jurídica recebida por funcionário do estabelecimento é válida quando não demonstrada a ausência de poderes para o recebimento de correspondências, aplicando-se a teoria da aparência.
2. O prazo prescricional para cobrança de multa administrativa conta-se da constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo sancionador.
3. A ausência de indicação do livro e da folha de inscrição na CDA não acarreta nulidade quando presentes os demais requisitos legais e inexistente prejuízo à defesa.
4. A revisão judicial de multa administrativa limita-se à verificação da legalidade, sendo indevida a intervenção quando não demonstrada desproporcionalidade ou ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 239, §1o, 248, §2o, 373, I, 1.021 e 85, §§2o e 11; CTN, arts. 174 e 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o e art. 8o, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CDC, art. 57; Lei no 12.291/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.576.694/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 578.490/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.11.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 339593350):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Candido, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000051-82.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 322680885):

“
Vistos,

Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por BANCO DO BRASIL S.A. distribuídos por dependência aos autos n. 1042812-65.2022.8.11.0041, em que figura como exequente o Estado de Mato Grosso e como executada a parte embargante.

A parte embargante alega que o procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade pecuniária padece de vícios, porquanto não teria cometido infração aos princípios que regem o CDC; por fim, aduz que a quantificação da multa a ela aplicada contrariaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desses fatos, a parte embargante requereu, no mérito pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo e a CDA ou,
subsidiariamente
, que a multa aplicada seja reduzida.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos à execução fiscal.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Preliminares

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a execução fiscal atende integralmente aos requisitos do art. 319 do CPC, encontrando-se devidamente instruída com a Certidão de Dívida Ativa — título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos do art. 783 do CPC e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 — sendo, portanto, documento suficiente para aparelhar o feito executivo, tornando dispensável a juntada do processo administrativo que originou o crédito.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação, porquanto a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a invalidade do ato citatório realizado na pessoa de preposto que, no endereço da instituição, recebe a correspondência sem qualquer ressalva, aplicando-se a teoria da aparência e exigindo-se prova concreta de prejuízo para o reconhecimento de vício processual; nesse sentido, o STJ firmou compreensão de que a citação dirigida à pessoa jurídica é válida quando o aviso de recebimento é assinado por quem se apresenta como seu representante, inexistindo demonstração de dano (AgInt nos EDcl no REsp 1.859.791/RJ, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025), e o TJMT, em idêntica linha, reconhece a regularidade da citação postal entregue a preposto no endereço da pessoa jurídica (N.U 1020478-52.2021.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/05/2025), razão pela qual se preserva a relação processual validamente instaurada, restando incólume o contraditório e inexistindo nulidade a ser pronunciada.

Rejeita-se a preliminar de prescrição arguida pela embargante, uma vez que não restou configurado o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal. Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa n.o 2022652782, o crédito foi definitivamente constituído em 28 de setembro de 2020, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, aplicável aos créditos não tributários oriundos da Administração Pública estadual. A presente execução foi proposta em 7 de janeiro de 2022, ou seja, dentro do quinquênio legal, sendo certo que, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e do art. 8o, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980), o despacho que determina a citação do devedor interrompe a contagem do prazo prescricional, o que também ocorreu no presente caso. Portanto, estando a execução fiscal lastreada em título executivo regularmente constituído, dentro do prazo legal, e tendo havido a devida interrupção da prescrição, não há que se falar em extinção do feito por prescrição.
Precedentes
: N.U 0001875-73.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2025, publicado no DJE em 18/06/2025, e N.U 1003379-57.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.a Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, julgado em 16/06/2025, publicado no DJE em 16/06/2025.

Do mérito

De início, cabe esclarecer que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Conclui-se, portanto, que, a conveniência e oportunidade do ato administrativo constitui critério ditado pelo poder discricionário, o qual, desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo poder judiciário.

Por fim, é imperioso destacar que, nos termos do art. 19, inciso II, da Constituição Federal, todo ato administrativo — independentemente de sua natureza ou espécie — goza de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. Isso significa que se assume, até o surgimento de prova robusta em sentido contrário, que o ato foi praticado em estrita conformidade com a lei, com os princípios ético-morais e com a verdade fática.
Ao impugnante cabe o ônus de produzir prova idônea e contundente capaz de romper essa presunção, demonstrando concreta ilegalidade, ilegitimidade ou inveracidade do ato administrativo.

Pois bem.

O PROCON é um órgão ligado à Administração Pública cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses e direitos estatuídos no Código de Defesa do Consumidor, consagrando o princípio constitucional previsto no inciso V do artigo 170 da Constituição Cidadã de 1988, assim como ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o XXXV).

Por esse motivo, o PROCON possui legitimidade para atuar na defesa e proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais dos consumidores, sendo irrelevante se o bem jurídico a ser protegido emerge de um único consumidor ou de um grupo de consumidores.

Esta é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DERIVADA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Contrasta com orientação pacífica do STJ o entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação de consumidor individual. 2. No Código de Defesa do Consumidor, a multa prescrita pelo art. 57 funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar sanções administrativas, independentemente do número de consumidores afetados. A quantidade de reclamantes não é critério de imputação mas, sim, de dosimetria da pena a ser imposta. 3. Recurso Especial provido.
(REsp 1576694/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/08/2020)

“[...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

No mesmo sentido: REsp 1502881/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 26/11/2019; AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, T1, DJe 17/10/2014; REsp 1138591/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, T2, DJe 05/10/2009.

Sem mais delongas, exsurge que o PROCON está legitimado para fiscalizar as empresas frente à legislação consumerista e, em sendo o caso, imbuído da função administrativa típica consubstanciada no Poder de Polícia, devendo aplicar a penalidade administrativa cabível.

Nesse compasso, “
nos termos do art. 5o do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e aplicar as punições previstas em lei
” (REsp 1135743/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, DJe 04/03/2010).

Inclusive, a própria penalidade administrativa prevista no artigo 57 do CDC emerge de atividade tipicamente administrativa de ordenação consubstanciada no Poder de Polícia.

No caso dos autos, a parte embargante sustenta falta de observância aos princípios constitucionais no processo administrativo instaurado pelo PROCON, no qual teria sido apurada a conduta que ensejou a aplicação da multa por infração às normas consumeristas. Nesse sentido, considerando que à parte embargante competia o ônus de demonstrar eventual desconformidade ou irregularidade na imposição da multa, cabia-lhe diligenciar para obter cópia integral do processo administrativo, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou regularmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido apurados os fatos e responsabilidades por meio de decisão fundamentada, tudo em conformidade com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República de 1988.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que,
in casu
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

Inclusive, não custa rememorar que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, para que se possa apurar eventual ilegalidade ou abuso, a parte interessada deve juntar cópia integral do procedimento administrativo que culminou na decisão administrativa.

Nesse sentido, reiteradamente este egrégio Sodalício Estadual obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e da CDA.
2. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.
3. Recurso de apelação não provido. (N.U 1001532-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO APRESENTADOS DE FORMA INTEGRAL – ÔNUS DESCUMPRIDO PELO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. “
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.”
(Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0015058-30.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido. (N.U 1010470-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a pertinência da produção de provas; 2.
É ônus da parte autora apresentar o processo administrativo de forma integral para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, na forma do art. 373, I, do CPC.
[...] (N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.
Recurso não provido. (N.U 0019715-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

In casu
, diante a ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo, a parte autora descumpriu ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o brocardo
allegatio et non probatio quase non allegatio
, de modo que, por qualquer ótica, quando ausente a juntada integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, não se mostra possível aferir a ocorrência de qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de afastar a presunção de higidez dos atos administrativos.

No mais, quanto a incidência da penalidade pecuniária, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa. (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)

Outrossim, verifica-se que, além da natureza sancionatória, a multa traz consigo o aspecto pedagógico visando desestimular a repetição da prática. Sob o prisma do poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido, tenho que os valores estabelecidos não destoaram dos parâmetros legais pertinentes.

Ademais, “
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva
por parte da instituição bancária,
além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal
”. (TJMT – Ap. 102585/2015, Publicado no DJE 20/07/2016).

De todo modo, ressalta-se que o valor da multa arbitrada como estimativa na condição econômica ou receita do fornecedor, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.
[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o
controle da legalidade
dos atos administrativos, mas que
esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato
.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como predito, não foi comprovado o desrespeito ao devido processo legal, assim como a decisão final do processo administrativo foi razoável, proporcional e dentro dos liames legais, inexistindo margem ao Poder Judiciário intervir no ato administrativo, porquanto, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no mesmo, é vedada a intervenção no mérito administrativo.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. 2- Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem. (N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência. (N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0002241-94.2010.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)

Por fim, a alegação de prescrição não merece prosperar porquanto “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). [...] (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte embargante a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos a execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado
,
TRANSLADE-SE
cópia desta sentença aos autos da execução fiscal, bem como
EXPEÇA-SE
o alvará para levantamento dos valores depositados para segurança do juízo em favor do exequente/embargado,
se for o caso
.

Após, não havendo requerimentos, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito do NAE

PORTARIA CGJ N. 81/2025-GAB-CGJ
”.

Em suas razões recursais o recorrente
sustenta em síntese: (I) nulidade da CDA por ausência de indicação do dispositivo legal objeto de descumprimento e do processo administrativo decorrente da inscrição; (II) nulidade da citação realizada na pessoa de funcionário administrativo sem poderes para representar o banco; (III) ocorrência de prescrição; (IV) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; (V) inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)ANTE TODO O EXPOSTO, espera o recorrente que este Egrégio Órgão Colegiado conheça e dê provimento a este recurso, reformando a r. sentença de fls., para julgar PROCEDENTES os pedidos acostados nos Embargos à Execução Fiscal com a devida anulação da CDA e consequentemente extinção da Execução embargada.

Requer ainda a condenação do Recorrido às custas e honorários a serem arbitrados.

Nesses termos, pede deferimento. (...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 322680892).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Candido, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000051-82.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, (ID. 322680885).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 07.11.2022, a ação de execução fiscal n.o 1042812-65.2022.8.11.0041 em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando ao recebimento de crédito, inscrito nas CDA n.o 2022652782, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 45.363,23 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de deposito em garantia do valor exequendo (ID. 105443819– proc. 1042812-65.2022.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 02.01.2023.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, prescrição, a nulidade da certidão da dívida ativa, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou impugnação (ID. 322680880), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 25.06.2025 (ID. 322680885), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição, explico:

É cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.o 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”, consoante o seu artigo 1.o.

E isso porque o crédito inscrito na referida CDA não é tributário, mas tem natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.o 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010)” (grifo nosso)"

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1.o, do Decreto Federal n.o 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.o 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)(grifo nosso)”

Outrossim, em se tratando de dívida não tributária, incide o § 3.o, do artigo 2.o, da Lei Nacional n.o 6830/1980 (LEF), que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da inscrição na dívida ativa, confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3o -
A inscrição
, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”
(grifo nosso)

In casu
, incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
28.09.2020

(ID. 103258611 – feito n.o 1042812-65.2022.8.11.0041).

Dessa forma, constata-se a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
07.11.2022
, ou seja, antes do esgotamento do lustro prescricional.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

2- DA ALEGADA NULIDADE DA CDA

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022652782 por suposta ausência de indicação do dispositivo legal infringido, do processo administrativo decorrente da inscrição e do livro e folha da inscrição, em desacordo com o art. 202 do CTN e o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

A alegação não merece prosperar. Ao examinar a CDA que instrui a execução fiscal, verifica-se que ela contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, notadamente: (I) o nome do devedor; (II) o valor originário da dívida e forma de cálculo; (III) a origem e natureza do crédito; (IV) o fundamento legal da dívida; (V) a data da inscrição; e (VI) o número do processo administrativo.

Com efeito, consta expressamente na CDA o número do processo administrativo (04150319080), a data da infração (12.08.2015), a descrição da infração ("não disponibilizava em local visível nenhum exemplar do CDC. Infração art. 1o da Lei Federal 12291/10. Penalidade: multa administrativa"), bem como o enquadramento legal ("DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR" e "LEI No 8.078, DE 11/09/1990 C/O DECRETO FEDERAL No 2.181, DE 20/03/1997").

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a existência de vícios capazes de macular sua validade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PRECEDENTES. 1. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, inequivocamente, qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do Fisco. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 578.490/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)”

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

3- DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO

Com efeito, não há falar em qualquer nulidade do ato citatório.

Como se vê, nos autos do feito executivo foi realizada citação (ID. 103725524).

Verifica-se ainda que foi protocolada petição de habilitação dos advogados nos autos do feito executivo (ID. 105443819).

Desta sorte, vê-se que não houve demonstrado qualquer prejuízo a defesa do executado porquanto além dos embargos terem sido apresentados e analisados houve habilitação dos advogados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Ademais, o argumento lançado para justificar a alegada nulidade, o qual consiste em ausência de poderes de representação para receber a citação, é amplamente rebatido nos tribunais superiores, como se vê do julgado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a citação dirigida à pessoa jurídica é válida quando o aviso de recebimento é assinado por quem se apresenta como seu representante, inexistindo demonstração de dano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp 1859791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Isto porque A Corte Especial do STJ já firmou entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica feita em pessoa que se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Razão pela qual afasto a preliminar de nulidade de citação.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA

O apelante alega irregularidades no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, sustentando que não teria sido observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de argumentar que a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, pois sequer juntou aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao interessado juntar cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar eventuais irregularidades:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - NÃO CONSTATAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. (...) Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena." (NU 10015324620248110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)”

Ademais, o PROCON possui legitimidade para fiscalizar as empresas quanto ao cumprimento da legislação consumerista e, no exercício do poder de polícia, aplicar as sanções administrativas cabíveis, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor ou por vários, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DERIVADA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Contrasta com orientação pacífica do STJ o entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação de consumidor individual. 2. No Código de Defesa do Consumidor, a multa prescrita pelo art. 57 funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar sanções administrativas, independentemente do número de consumidores afetados. A quantidade de reclamantes não é critério de imputação, mas sim de dosimetria da pena a ser imposta. 3. Recurso Especial provido." (REsp 1576694/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2020, DJe 27/08/2020)”

No caso em análise, a multa foi aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração ao art. 1o da Lei Federal n.o 12.291/10, que obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manterem exemplar do Código de Defesa do Consumidor, disponível para consulta. A fiscalização constatou que o Banco do Brasil não disponibilizava em local visível nenhum exemplar do CDC, configurando infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Quanto ao valor da multa, o art. 57 do CDC estabelece que "a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo".

Não há nos autos elementos que demonstrem que a multa aplicada pelo PROCON/MT tenha extrapolado os limites legais ou que não tenha observado os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC. Pelo contrário, considerando o porte econômico do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, e a natureza da infração, que afeta direitos básicos dos consumidores, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ter caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, visando desestimular a reincidência:

"ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. (...) 2. Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como custo normal e vão do negócio. Daí que, no cálculo da multa, amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois, do contrário, na prática se equiparam, injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário." (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)”

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na aplicação da multa pelo PROCON/MT, deve ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo para reduzir o valor da sanção.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, alegando que seriam excessivos.

O pedido não merece acolhimento. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou os honorários no percentual mínimo previsto em lei, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo profissional.

Não há, portanto, qualquer excesso na fixação dos honorários advocatícios que justifique sua redução, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recurso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais (ID. 341097886), o Agravante reitera as teses já apresentadas na Apelação, sustentando, em síntese: (I) nulidade da citação por ter sido recebida por funcionário administrativo sem poderes de representação; (II) prescrição, sob o argumento que
o prazo prescricional deve ser contado da data do fato gerador (12.08.2015), e não da constituição definitiva do crédito, de modo que, tendo a execução sido ajuizada apenas em 07.11.2022, estaria configurada a prescrição quinquenal;
(III) nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do livro e da folha de inscrição, conforme exigido pelo artigo 202, parágrafo único, do CTN; (IV) Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; (V)
defende que a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável, devendo ser reduzida ou anulada; (VI) pleiteia a redução da verba honorária, considerando-a excessiva em face da simplicidade da causa
e (VI)
Por fim, invoca violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na decisão monocrática
.

Com base no exposto, requer
:

“
Diante do exposto, requer que se digne Vossa Excelência, em Juízo de retratação, para que seja o presente recurso recebido e encaminhado à mesa, para julgamento, para que a Câmara lhe dê PROVIMENTO, dando seguimento ao recurso de Apelação, por ser medida da mais lídima justiça. Nestes termos, Pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 343523363).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 33953350).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO

Quanto à alegada nulidade da citação, reitero que o art. 248, § 2o do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, no caso de pessoa jurídica,
"será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
".

No caso em análise, a citação foi recebida na agência bancária onde a infração urbanística foi constatada, por funcionário que ali se encontrava, presumivelmente responsável pelo recebimento de correspondências.

Caberia ao Agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que a pessoa que recebeu a citação não detinha tal atribuição, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, segundo a qual é válida a citação quando recebida por pessoa que, pela sua posição aparente dentro da organização empresarial, apresenta-se como apta a receber comunicações em nome da pessoa jurídica.

Ressalte-se, ainda, a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), uma vez que o Agravante compareceu espontaneamente aos autos, apresentou Embargos à Execução, interpôs Recurso de Apelação e o presente Agravo Interno, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O próprio comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, não havendo que se falar em prejuízo à defesa do Agravante.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

O agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado da data do fato gerador (12.08.2015), de modo que, tendo a execução sido ajuizada apenas em 07.11.2022, estaria configurada a prescrição quinquenal.

A tese não prospera.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS), estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932, e que seu termo inicial ocorre com a constituição definitiva do crédito, isto é, com o término do processo administrativo sancionador e a notificação final do autuado para pagamento, momento em que o crédito se torna exigível.

Este Tribunal de Justiça adota idêntico entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO MULTA ADMINISTRATIVA PROCON (...) SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA (...) À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza. No caso em tela, entre a finalização do processo administrativo e a propositura da Execução Fiscal, não houve o decurso do prazo quinquenal."

(N.U 0010916-65.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021)

No caso concreto, conforme se extrai da CDA n.o 2022652782, o crédito foi definitivamente constituído em 28.09.2020, data em que se encerrou o processo administrativo e o débito tornou-se exigível. A execução fiscal foi ajuizada em 07.11.2022, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932.

Ademais, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e do art. 8o, §2o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), o despacho que determina a citação do devedor interrompe a contagem do prazo prescricional, o que também ocorreu no presente caso.

Portanto, não há que se falar em prescrição do crédito exequendo.

Rejeito, assim, a prejudicial de prescrição.

DA ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

O agravante sustenta a nulidade da CDA por suposta ausência de indicação do dispositivo legal infringido, do processo administrativo decorrente da inscrição e do livro e folha da inscrição, em desacordo com o art. 202 do CTN e o art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

A alegação não merece prosperar.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e legitimidade por força do art. 3o da Lei no 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional, presunção que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

Ao examinar a CDA que instrui a execução fiscal, verifica-se que ela contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, notadamente: (I) o nome do devedor; (II) o valor originário da dívida e forma de cálculo; (III) a origem e natureza do crédito; (IV) o fundamento legal da dívida; (V) a data da inscrição; e (VI) o número do processo administrativo.

Conforme consignado na decisão monocrática
,
"consta expressamente na CDA o número do processo administrativo (04150319080), a data da infração (12.08.2015), a descrição da infração ('não disponibilizava em local visível nenhum exemplar do CDC. Infração art. 1o da Lei Federal 12291/10. Penalidade: multa administrativa'), bem como o enquadramento legal ('DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR' e 'LEI No 8.078, DE 11/09/1990 C/O DECRETOFEDERAL No 2.181, DE 20/03/1997')."

Quanto à alegada ausência de indicação do livro e folha da inscrição, a jurisprudência tem reconhecido que tal omissão não acarreta, por si só, a nulidade da CDA, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa do executado. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO RECEBIDA POR QUEM SE IDENTIFICA COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA VALIDADE TEORIA DA APARÊNCIA APLICAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DE INSCRIÇÃO PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONSTATAÇÃO NULIDADE INADMISSIBILIDADE. (...) Inadmissível é a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa quando não constar a indicação do livro e da folha de inscrição, pois tal irregularidade não ocasionou prejuízo à defesa da parte executada." (N.U 1008566-29.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022)

No caso concreto, a CDA contém informações suficientes para a plena identificação do crédito exequendo, incluindo o nome do devedor, o tipo de infração, o número do processo administrativo, o órgão autuador, o número da execução fiscal e a data de inscrição da CDA, entre outras. A ausência de indicação do livro e folha, portanto, não compromete a certeza e liquidez do título executivo, nem prejudica o exercício do direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a existência de vícios capazes de macular sua validade:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PRECEDENTES. 1. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, inequivocamente, qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do Fisco. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 578.490/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)”.

No caso dos autos, o agravante não apresentou qualquer prova apta a comprovar a nulidade da CDA, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a ausência de requisitos formais, sem demonstrar qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

Rejeito, assim, a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

DA LEGALIDADE E VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O agravante alega irregularidades no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, sustentando que não teria sido observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A tese não merece acolhida.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, o agravante não se desincumbiu desse ônus, pois sequer juntou aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao interessado juntar cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar eventuais irregularidades:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena." (N.U 1001532-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025)”

Ademais, o PROCON possui legitimidade para fiscalizar as empresas quanto ao cumprimento da legislação consumerista e, no exercício do poder de polícia, aplicar as sanções administrativas cabíveis, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor ou por vários. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DERIVADA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Contrasta com orientação pacífica do STJ o entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação de consumidor individual. 2. No Código de Defesa do Consumidor, a multa prescrita pelo art. 57 funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar sanções administrativas, independentemente do número de consumidores afetados. A quantidade de reclamantes não é critério de imputação, mas sim de dosimetria da pena a ser imposta. 3. Recurso Especial provido." (REsp 1576694/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2020, DJe 27/08/2020)”

No caso concreto, a multa foi aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração ao art. 1o da Lei Federal no 12.291/2010, que obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manterem exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta. A fiscalização constatou que o Banco do Brasil não disponibilizava em local visível nenhum exemplar do CDC, configurando infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Conforme consignado na sentença de primeiro grau,
"conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou regularmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido apurados os fatos e responsabilidades por meio de decisão fundamentada, tudo em conformidade com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República de 1988"

Não há, portanto, qualquer irregularidade no processo administrativo que justifique a anulação da multa aplicada.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA

O agravante sustenta que a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável, devendo ser reduzida ou anulada.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que
"a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, salvo em caso de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade.

No caso em análise, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a multa aplicada pelo Agravado extrapola os limites legais ou que não observou os critérios de dosimetria previstos na legislação municipal,
pois sequer juntou aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao interessado juntar cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar eventuais irregularidades:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - NÃO CONSTATAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. (...) Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena." (NU 10015324620248110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)”.

Ressalto finalmente, que n
ão há nos autos elementos que demonstrem que a multa aplicada pelo PROCON/MT tenha extrapolado os limites legais ou que não tenha observado os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC. Pelo contrário, considerando o porte econômico do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, e a natureza da infração, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O agravante pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, alegando que seriam excessivos.

O pedido não merece acolhimento.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na sentença de primeiro grau, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

A majoração para 12%, determinada na decisão monocrática, decorreu do disposto no art. 85, §11, do CPC, que estabelece:
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

O acréscimo de 2% sobre o percentual originalmente fixado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora na esfera recursal, não havendo qualquer excesso que justifique sua redução.

Mantenho, assim, a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA

Por fim, o agravante invoca violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na decisão monocrática.

A alegação não merece prosperar.

A decisão monocrática analisou detidamente todas as questões suscitadas pelo agravante, rejeitando-as com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente, não havendo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme consignado na decisão monocrática,
"não há nos autos elementos que demonstrem que a multa aplicada pelo PROCON/MT tenha extrapolado os limites legais ou que não tenha observado os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC. Pelo contrário, considerando o porte econômico do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, e a natureza da infração, que afeta direitos básicos dos consumidores, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada."

Portanto, não há qualquer fundamento para a reforma da decisão monocrática.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026